Tribunal: CARF
Processo: 10909.720366/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720366/2020-81
RESOLUÇÃO
3402-004.100 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade Preparadora para que informe, de forma conclusiva para cada
um dos eventos objeto da autuação, listados nos Anexos I a V (e-fls. 60 a 104), se se trata de
prestação de informação a destempo ou de retificação de informação já prestada. A Recorrente
deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 (trinta)
dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização, inclusive com a apresentação de
documentos que a contradigam, se for o caso, após o qual o processo deverá retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.100 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
2
RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração (e-fl. 3 e ss.) lavrado pela Fiscalização
em razão de apuração de infração relacionada com a não prestação de informação sobre veículo
ou carga transportada, cuja penalidade (multa de 5.000,00) está prevista na alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966. O valor das multas lavradas no Auto de Infração
alcançou o montante de R$ 27.155.000,00.
O relatório apresentado pela Fiscalização nas e-fls. 16 a 39 discorre, inicialmente,
sobre a obrigatoriedade de prestação de informações pelo transportador, agente de carga e
operador portuário, sobre as informações a serem prestadas, sobre os prazos para prestação das
informações e sobre a responsabilidade do representante, no País, do transportador estrangeiro.
Explica que a empresa autuada deixou de prestar informações no prazo e na forma
disciplinada pela legislação na representação de três transportadores.
Traz uma explicação sobre os tipos de manifesto de carga de entrada e sobre a
obrigação de que eles sejam informados em até 48 horas (salvo prazo menor para rota de
exceção) antes da atracação da embarcação no primeiro porto nacional.
Afirma que, quando o prazo para a prestação da informação do manifesto é
descumprido, também os prazos para a prestação das informações de todos os conhecimentos de
carga a ele associados acabam sendo intempestivos, sendo aplicável uma multa de R$ 5.000,00
para cada um desses conhecimentos.
Relaciona no Anexo I (e-fls. 60 a 65) os manifestos de carga de entrada que a
Fiscalização identificou serem intempestivos.
Discorre sobre os manifestos de carga de carregamento, cujas informações devem
ser prestadas em até 5 horas (cargas apenas a granel) ou em até 18 horas (demais casos) antes da
desatracação da embarcação do porto de carregamento, asseverando que a intempestividade na
prestação dessas informações acarreta, também, a intempestividade na prestação das
informações de todos os conhecimentos de carga associados.
Acrescenta que, no mesmo prazo (5 ou 18 horas), o manifesto deve ser vinculado à
escala do porto de carregamento, sendo este um ato independente da informação do manifesto, o
que enseja multa se for realizado a destempo, mesmo que o manifesto seja tempestivo.
Relaciona no Anexo II (e-fls. 66 a 77) os manifestos de carga de carregamento que a
Fiscalização identificou serem intempestivos.
Aborda a obrigação do transportador de indicar todos os portos por onde as cargas
passarão, o que deve ser feito por meio da vinculação dos manifestos às respectivas escalas em
até 48 horas (salvo prazo menor para rota de exceção) antes da atracação da embarcação no
porto da escala.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.100 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
3
Ressalta que, mesmo que os manifestos sejam informados no prazo estabelecido,
pode ocorrer a vinculação a uma ou mais escalas de forma intempestiva, o que acarreta
penalidade em relação a cada escala na qual o manifesto foi vinculado a destempo.
Relaciona no Anexo III (e-fls. 78 a 98) os manifestos de carga e as escalas que
tiveram vinculações intempestivas.
Traça um panorama sobre os conhecimentos de carga de entrada e explica que o
prazo para a prestação de informação referente a eles é o mesmo para a prestação de informação
do manifesto de carga que os lista.
Conclui que, “quando o manifesto é informado intempestivamente, visto que os
conhecimentos só podem ser declarados após a informação do manifesto, todos os conhecimentos
nele elencados restam automaticamente intempestivos”, mas “que há casos em que o manifesto é
informado no prazo correto, mas um ou mais de seus conhecimentos são declarados a destempo,
restando apenas esses conhecimentos intempestivos e não todos os do manifesto ao qual eles se
ligam”.
Relaciona no Anexo IV (e-fls. 99 a 101) os conhecimentos de carga de entrada que a
Fiscalização identificou serem intempestivos.
Discorre sobre os conhecimentos de carga de carregamento, cujas informações
devem ser prestadas no prazo para a prestação das informações do respectivo manifesto em que
estão listados.
Dentro da mesma lógica que vem adotando, diz que “o fato de os prazos serem os
mesmos faz com que, quando um manifesto é informado intempestivamente, em razão de os
conhecimentos só podem ser declarados após a informação do manifesto, todos os conhecimentos
nele elencados restam automaticamente intempestivos”, e acrescenta que “há casos em que o
manifesto é informado no prazo correto, mas um ou mais de seus conhecimentos são informados a
destempo, restando apenas esses conhecimentos intempestivos e não todos os do manifesto ao
qual eles se ligam”.
Relaciona no Anexo V (e-fls. 102 a 104) os conhecimentos de carga de
carregamento que a Fiscalização identificou serem intempestivos.
Em suas conclusões, o relatório apresentado pela Fiscalização informa ter sido
aplicada, “por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a penalidade prevista na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, para cada escala, manifesto,
conhecimento, desconsolidação, vinculação ou associação sob sua responsabilidade em que haja o
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800, de
2007”.
Cientificada do Auto de Infração em 14/02/2020 (ver Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem na e-fl. 108), a empresa autuada apresentou Impugnação (e-fls. 113 a 153)
em 13/03/2020 (ver Termo de Solicitação de juntada na e-fl. 110), onde, em síntese, defendeu:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.100 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
4
(a) a decadência do direito de a Fiscalização constituir parte do crédito tributário;
(b) sua ilegitimidade passiva;
(c) o cerceamento ao direito de defesa, haja vista que a “Fiscalização deixou de
realizar a descrição sumária da suposta infração, omitindo informações
importantes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, tais como, os
nomes das embarcações e os números das viagens”;
(d) a extinção da punibilidade pela ocorrência de denúncia espontânea;
(e) a exclusão de responsabilidade em razão da ocorrência de caso fortuito/força
maior;
(f) a inaplicabilidade das multas sobre meras retificações de informações;
(g) a violação ao Decreto-Lei no 37, de 1966, pela exigência de multa por cada
informação prestada/retificada; e
(h) a ocorrência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final de sua Impugnação, a empresa autuada pede:
(a) preliminarmente, que sejam reconhecidas a decadência parcial do direito à
cobrança do crédito tributário; a sua ilegitimidade para figurar como autuada; a
nulidade do auto de infração em razão do cerceamento ao direito de defesa; e a
ocorrência de denúncia espontânea;
(b) ainda preliminarmente, caso não se entenda pela aplicação da denúncia
espontânea sobre a totalidade das multas constituídas, a conversão do
julgamento em diligência para que a Fiscalização proceda com o cancelamento
das multas relacionadas a informações que foram prestadas antes da atracação
das embarcações nos primeiros portos no Brasil;
(c) no mérito, que seja julgado inteiramente improcedente o auto de infração; e
(d) caso não acolhidos os demais pedidos, a anulação parcial do auto de infração
para afastar as multas aplicadas sucessiva e indevidamente sobre os mesmos
navios/viagens (veículo transportador) ou, ao menos, aquelas penalidades
aplicadas reiteradamente sobre os mesmos navios/viagens em operação/ com
cargas destinadas à exportação.
O julgamento em primeira instância, realizado em 15/07/2020 e formalizado no
Acórdão 11-68.711 - 8a Turma da DRJ/REC (e-fls. 267 a 309), resultou em uma decisão, por maioria
de votos, de procedência em parte da Impugnação, tendo o voto vencedor se ancorado nos
seguintes fundamentos:
(a) que a parcela do crédito lançado, no valor de R$ 10.000,00, referente ao fato
gerador ocorrido no dia 17/01/2015, encontra-se fulminada pelo instituto da
decadência, devendo ser exonerada;
(b) que a empresa autuada pode ser responsabilizada pelas infrações apuradas pela
Fiscalização, mesmo atuando apenas como agência de navegação, pois nessa
condição estava legalmente obrigada a prestar as informações exigidas pela
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.100 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
5
RFB, e concorreu diretamente para a prática das irregularidades que deram
ensejo ao lançamento;
(c) que não restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa;
(d) que é inaplicável a denúncia espontânea, uma vez que perdido o prazo, não há
mais como prestar as informações de forma tempestiva e considerar adimplida
a obrigação;
(e) que os fatos narrados não constituem situações que possam ser caracterizadas
como caso fortuito ou força maior, e mesmo que constituíssem, inexiste
previsão legal para a exclusão da responsabilidade por motivo de caso fortuito
ou força maior;
(f) que a empresa autuada não apontou um registro sequer, dentre os diversos
apontados pela Fiscalização, onde a situação fática tratar-se-ia de uma
retificação e não de uma prestação extemporânea primária de informação;
(g) que a Solução de Consulta Interna Cosit no 08/2008 fundamenta-se na IN SRF no
28/1994 e não na IN RFB no 800/2007 (fundamento utilizado no Auto de
Infração), de tal forma que a não prestação das informações, quando referente
a mais de um tipo, no âmbito de um mesmo navio ou viagem não constitui
apenas uma infração e sim diversas infrações, acarretando, consequentemente,
a aplicação cumulativa da penalidade referente a cada uma; e
(h) que a apreciação da ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas é de
competência privativa do Poder Judiciário, não sendo a instância administrativa
foro adequado para essas discussões.
Cientificada da decisão da DRJ em 06/10/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem na e-fl. 348), a empresa interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 351 a 381) em 04/11/2020
(ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 349), onde repete, basicamente, os mesmos
argumentos apresentados em sede de impugnação, quais sejam:
(a) que é parte ilegítima para figurar no lançamento combatido;
(b) que houve cerceamento ao direito de defesa, haja vista que a “Fiscalização
deixou de realizar a descrição sumária da suposta infração, omitindo
informações importantes para o exercício do contraditório e da ampla defesa,
tais como, os números das viagens e o nome das embarcações”;
(c) que houve a extinção da punibilidade pela ocorrência de denúncia espontânea;
(d) que a responsabilidade deve ser excluída em razão da ocorrência de caso
fortuito/força maior;
(e) que as multas sobre meras retificações de informações são inaplicáveis;
(f) que a exigência de multa por cada informação prestada/retificada viola o
Decreto-Lei no 37, de 1966; e
(g) que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final de seu Recurso Voluntário, a empresa autuada pede:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.100 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
6
(a) preliminarmente, que sejam reconhecidas: a sua ilegitimidade para figurar como
autuada; a nulidade do auto de infração em razão do cerceamento ao direito de
defesa; e a ocorrência de denúncia espontânea;
(b) ainda preliminarmente, caso não se entenda pela aplicação da denúncia
espontânea sobre a totalidade das multas constituídas, a conversão do
julgamento em diligência para que a Fiscalização proceda com o levantamento
das penalidades relacionadas às informações prestadas anteriormente à
atracação das embarcações nos primeiros portos no Brasil e, em sequência, o
CARF cancele tais sanções;
(c) no mérito, que seja julgado inteiramente improcedente o auto de infração, em
razão da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(d) ainda no mérito, sejam canceladas as multas alcançadas por situações de casos
fortuitos/força maior;
(e) sucessivamente, sejam canceladas as multas relacionadas a meras retificações
de informações;
(f) caso não se entenda pela aplicação automática do item anterior, diante da
dificuldade de trazer à colação os milhares extratos de conhecimentos
eletrônicos, manifestos e escalas (que estão em poder da RFB), que seja, ao
menos, convertido o julgamento em diligência para que a Fiscalização proceda
com o levantamento das multas relacionadas a meras retificações de
informações; e
(g) caso não acolhidos os demais pedidos, que seja anulado parcialmente o auto de
infração para afastar as multas aplicadas sucessiva e indevidamente sobre os
mesmos navios/viagens (veículo transportador) ou, ao menos, àquelas
sucessivas penalidades relacionadas a operações de exportação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
A Recorrente alega, desde a sua impugnação, que “inúmeras multas constituídas
pela D. Fiscalização estão relacionadas a manifestos (e respectivos conhecimentos eletrônicos) que
tinham sido tempestivamente prestados e, após a atracação das embarcações nos portos de
entrada no Brasil, precisaram ser ajustados”, e acrescenta que, “após a vinculação do manifesto à
escala, o sistema não permite, por uma mera questão técnico-operacional, a alteração do dado
previamente registrado”, de tal sorte que, “para que possa modificá-la, o interveniente se vê
forçado a excluir o manifesto original, emitir um segundo documento com o dado corrigido e
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.100 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
7
vinculá-lo novamente a escala, o que resulta em um registro de bloqueio no sistema quando o
procedimento é realizado fora dos prazos previstos na IN RFB n° 800/07” (e-fls. 135 e 136).
A DRJ, ao analisar em seu Acórdão de Impugnação os argumentos trazidos pela
então impugnante, reconheceu a inaplicabilidade da multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, no caso de retificação de informação já prestada, mas
manteve hígido o lançamento em relação a esse aspecto em razão do fato de “que a impugnante
não apontou um registro sequer, dentre os diversos apontados pela autoridade fiscal nos anexos
ao Termo de Verificação Fiscal, onde a situação fática tratar-se-ia de uma retificação e não de uma
prestação extemporânea primária de informação” (e-fl. 284).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente justifica a falta, em sua peça
impugnatória, de maiores elementos capazes de corroborarem a alegação feita em razão do fato
de que “o lançamento fiscal ora combatido tem valor superior a R$ 27.000.000,00 (vinte e sete
milhões de reais), ou seja, é composto por mais de 5.400 (cinco mil e quatrocentos) penalidades,
relacionadas a milhares de documentos aduaneiros, que não foram, frisa-se, juntados ao
processo administrativo fiscal pela D. Fiscalização, ao passo que a impugnação precisava ser
apresentada no prazo máximo de 30 (trinta) dias” (e-fl. 372).
E, “a fim de comprovar, por amostragem, o indício de que a D. Fiscalização aplicou
multas em decorrência de meras retificações de informações”, a Recorrente junta, nas e-fls. 373 e
374, extrato do manifesto 1816500767290, objeto da autuação, onde consta o motivo do bloqueio
como sendo a alteração de manifesto após o prazo.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.100 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
8

Reconhecendo a “dificuldade de trazer à colação os milhares extratos de
conhecimentos eletrônicos, manifestos e escalas”, a Recorrente pede, alternativamente, que “seja,
ao menos, convertido o julgamento em diligência para que a D. Fiscalização proceda com o
levantamento das multas relacionadas a meras retificações de informações e, em sequência, esse
E. CARF determine o seu cancelamento” (e-fl. 374).
Como se percebe, há de fato indícios de que a autuação possa ter recaído, em
alguns casos, sobre a retificação de informação já prestada. E a Fiscalização, apesar da riqueza de
detalhes em relação aos fundamentos que foram tomados por base para fins de aplicação das
penalidades, não trouxe qualquer documento ao processo que permita concluir se a autuação foi
feita, para cada um dos eventos listados nos Anexos I a V (e-fls. 60 a 104), em razão de prestação
de informação a destempo ou de retificação de informação já prestada.
Não há, portanto, como este Colegiado decidir com segurança no presente
processo, neste momento, sobre quais eventos a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser efetivamente aplicada.
Diante disso, acolho o pedido formulado alternativamente pela Recorrente e voto
por converter o julgamento em diligência à Unidade Preparadora para que informe, de forma
conclusiva para cada um dos eventos objeto da autuação, listados nos Anexos I a V (e-fls. 60 a
104), se se trata de prestação de informação a destempo ou de retificação de informação já
prestada.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização,
inclusive com a apresentação de documentos que a contradigam, se for o caso, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.100 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
9

Fl. 423
DF CARF MF
Original